Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728562-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO: “Nada a dispor sobre o pedido do autor, repetição de seus últimos pedidos, já respondidos pelas decisão e despacho passados. Acrescente-se que o credor não juntou qualquer indício/demonstração de alteração do cenário financeiro/patrimonial do devedor. Tampouco atendeu ao princípio da cooperação com a busca de bens imóveis. Ademais, na decisão de id 92635212 fora aberto prazo ao credor para que promovesse consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis. Entretanto até o momento exequente demonstrou desinteresse neste tocante, no que este juízo condiciona qualquer nova pesquisa à demonstração de iniciativa por parte do credor. Quanto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, já foram consultados e submetem-se à mesma previsão supra. Em reforço, o TJDFT tem entendimento contrário ao requerido pelo autor no que toca ao INFOJUD: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO PESQUISAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores, mormente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional. 2. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1610439, 07159957420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, retornem os autos ao arquivo provisório, decorrência da decisão de suspensão de id 93350671.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens dos Agravados por meio do SISBAJUD ocorreu há mais de 01 (um) ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que utilização da ferramenta “teimosinha”, que implica a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja deferido a reiteração de ordens judiciais de bloqueio on line, via sistema SISBAJUD, de maneira automática, até a total satisfação da execução, pois só assim farão, os Nobres Clarividentes Juízes, a costumeira e sempre soberana Justiça”. E, ao final, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 49038232). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização, com a devida venia. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de que há risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator